Tribunal: TJSP
Processo: 2114288-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA DE VALORES EM CONTA DE INVESTIMENTO DA EXECUTADA VIA SISTEMA BACENJUD – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – CABIMENTO – É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA DE VALORES EM CONTA DE INVESTIMENTO DA EXECUTADA VIA SISTEMA BACENJUD – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – CABIMENTO – É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114288-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KATIA
REGINA CARLOS DOS SANTOS, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO SIDE
PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14960
2
VOTO No 14960
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114288-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: KÁTIA REGINA CARLOS DOS SANTOS
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIDE PARK
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
JUIZ: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
EM
FASE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
PENHORA
DE
VALORES EM CONTA DE INVESTIMENTO DA
EXECUTADA VIA SISTEMA BACENJUD PEDIDO DE
DESBLOQUEIO CABIMENTO É IMPENHORÁVEL
A
QUANTIA
DE
ATÉ
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-
MOEDA,
CONTA-CORRENTE,
CADERNETA
DE
POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
E
DESTA
CÂMARA

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo ativo (01/14), interposto nos autos da ação de
cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença,
contra a r. decisão de fls. 179/180 (dos autos originários), que indeferiu o
pedido de liberação dos valores penhorados via sistema BACENJUD.
A executada, ora agravante, sustenta que o STJ
conferiu interpretação extensiva ao artigo 649, X, do CPC/73, atual 833 do
NCPC, e assegurou a impenhorabilidade da conta de investimentos de até
40 salários mínimos. Alega que a matéria foi pacificada pelo STJ no
informativo no 0554 de 25/02/2014. Diz que foi determinada a penhora da
quantia de R$ 41.590,80, porém, os documentos de fls. 164 e 166,
comprovam que o valor mantido em conta é de apenas R$ 1,55 e R$
6.875,00 referentes ao investimento do dia. Espera o acolhimento do
recurso com a reforma da r. decisão combatida, a fim de ver revogada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14960
3
penhora sobre os valores mantidos em conta de investimento, e ora
bloqueados.
O recurso foi regularmente processado, com concessão
parcial do efeito suspensivo ativo pretendido, vedando-se o levantamento
dos valores constritos (fls.240).
Contraminuta a fls. 245/251.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, veda expressamente a constrição de quaisquer valores de
caráter alimentar, pois possuem proteção constitucional.
Não se desconhece que o §2o do referido artigo traz
exceção à regra, asseverando que: “o disposto no inciso IV do 'caput'
deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, § 8o, e no art.
529, § 3o”. Sic
Ora, tratando-se de exceção, não se pode dar
interpretação extensiva ao artigo, sendo vedado incluir no conceito estrito
de “prestação alimentícia” o crédito exequendo decorrente de dívida
condominial.
No caso dos autos, pouco importa se as quantias
bloqueadas são provenientes de salário, poupança ou conta de
investimento, uma vez que os valores não atingem o limite legal de 40
salários mínimos, sendo abarcados pela impenhorabilidade prevista no
artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva.
Quanto ao tema, vejamos precedentes firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça:
1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em
papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé
ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1453586/SP - Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14960
4
TERCEIRA TURMA - j. 01.09.2015). Sic
(...) Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de
acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649). (REsp 1230060/PR - Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI - SEGUNDA SEÇÃO - j. 13/08/2014). Sic
No mesmo sentido caminha o entendimento adotado
por esta 28a Câmara de Direito Privado, confira-se:
Segundo definição do Superior Tribunal de Justiça, a "quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos", é impenhorável,
com a ressalva de abuso, má-fé ou fraude. (Agravo de Instrumento n.
2194265-07.2019.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 29/10/2019 - v.u.).
Sic
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais.
Fase de cumprimento de sentença. Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida
em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo
de investimentos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2205142-06.2019.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 17/10/2019 v.u.). Sic
Diante disso, ante a proteção conferida à quantia de até
40 salários mínimos, de rigor a reforma da r. decisão de guerreada, para
que seja desbloqueado o valor encontrado em conta de investimento da
executada (fls. 124 dos autos de origem).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos moldes acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14960
5

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator